Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE. PROVA NÃO PRODUZIDA. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO REFORMADA.
1. O acolhimento da impugnação à concessão de gratuidade de justiça exige provas de suficiência de recursos para custear as despesas do processo, nos termos do artigo 100 do CPC.
2. No caso em exame, a impugnante não produziu prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos legais que autorizaram o deferimento de gratuidade de justiça, o que justiça a manutenção do benefício deferido.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.